Tribunal: TJDFT
Processo: 0735741-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE. EMPRESÁRIO. INDÍCIOS DE RENDA ELEVADA. OBRIGAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios observam o binômio necessidade e possibilidade, à luz dos elementos de provas inicialmente apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
4. Embora não apurada exaustivamente, o genitor possuiria capacidade contributiva elevada, diante do que se pode extrair dos resultados da empresa sob sua titularidade exclusiva, que teria auferido rendimentos expressivos, que inclusive lhe permite arcar com faculdade particular de medicina do filho maior de idade.
5. A aferição exata da renda do alimentante e da efetiva necessidade da alimentanda exige dilação probatória, inviável em sede recursal, devendo prevalecer a estimativa inicial, com lastro nos elementos inicialmente apresentados.
6. O valor fixado provisoriamente sobressai proporcional, pois levadas em conta as necessidades da filha sem perder de vista as possibilidades do genitor, apuradas ainda em sede de análise perfunctória da questão, devendo serem mantidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, à luz dos elementos de provas inicialmente apresentados”.
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1775789, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023; Acórdão 1783706, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 10/11/2023.